Tribunal: STF
Processo: ARE 709260
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-29
Data de publicação: 2013-10-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. UNIVERSIDADES. DISPENSA DE PROFESSORES. MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS TIDAS POR VIOLADAS NÃO PREQUESTIONADAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. REEXAME DO ESTATUTO E DO REGIMENTO INTERNO DA FUNDAÇÃO SÃO PAULO. SÚMULAS 279 E 454/STF. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 



    Os temas constitucionais do apelo extremo não foram objeto de análise prévia e conclusiva pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 



    Para dissentir da conclusão do acórdão recorrido, seria necessário nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, do Estatuto e do Regimento Interno da entidade ora agravada. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF.



    Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não há questão constitucional nas controvérsias sobre dispensa de professores por universidade, sem a observância dos preceitos da Lei nº 9.394/96.



    Agravo regimental a que se nega provimento.